Tribunal: TJSP
Processo: 1002195-23.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA E DE CRÉDITO POR GOLPISTAS. FALHA NA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO APELANTE QUANTO À PROTEÇÃO DOS DADOS DA APELADA. TRANSAÇÕES E OPERAÇÕES QUE FUGIRAM AO PERFIL DA CORRENTISTA, FEITAS POR TERCEIROS COM

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA E DE CRÉDITO POR GOLPISTAS. FALHA NA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO APELANTE QUANTO À PROTEÇÃO DOS DADOS DA APELADA. TRANSAÇÕES E OPERAÇÕES QUE FUGIRAM AO PERFIL DA CORRENTISTA, FEITAS POR TERCEIROS COM CARTÕES DELA. PREJUÍZOS MATERIAIS CARACTERIZADOS E QUE DEVEM SER RESSARCIDOS INTEGRALMENTE. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS NA MODALIDADE IN RE IPSA. APELADA QUE, ALÉM DE TER SUPORTADO O COMPROMETIMENTO DE SUA SUBSISTÊNCIA, SOFREU GRAVE PREOCUPAÇÃO COM OS FATOS E PERDEU TEMPO ÚTIL PARA RESOLVER O PROBLEMA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADO EM DEZ MIL REAIS QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A CARGO DO RÉU. PRINCÍPIO HOMÔNIMO, CONJUGADO COM O DA CAUSALIDADE. RECALCITRÂNCIA DELE EM CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE OBSTA SE AVENTE DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002195-23.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada NEUZA MARIA PREZOTO SACHETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002195-23.2019.8.26.0309 -Voto no 3117
2
VOTO No: 3117
APEL.No: 1002195-23.2019.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAI (6a VARA CÍVEL)
APTE. : BANCO DO BRASIL S.A.
APDA. : NEUZA MARIA PREZOTO SACHETO
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DO MOTOBOY”.
UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
E DE CRÉDITO POR GOLPISTAS. FALHA NA SEGURANÇA
DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO APELANTE QUANTO À
PROTEÇÃO DOS DADOS DA APELADA. TRANSAÇÕES E
OPERAÇÕES QUE FUGIRAM AO PERFIL DA CORRENTISTA,
FEITAS POR TERCEIROS COM CARTÕES DELA. PREJUÍZOS
MATERIAIS
CARACTERIZADOS
E
QUE
DEVEM
SER
RESSARCIDOS INTEGRALMENTE. OCORRÊNCIA DE DANOS
MORAIS NA MODALIDADE IN RE IPSA. APELADA QUE, ALÉM
DE TER SUPORTADO O COMPROMETIMENTO DE SUA
SUBSISTÊNCIA, SOFREU GRAVE PREOCUPAÇÃO COM OS
FATOS E PERDEU TEMPO ÚTIL PARA RESOLVER O
PROBLEMA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ARBITRADO EM DEZ MIL REAIS QUE OBSERVA OS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A CARGO DO RÉU. PRINCÍPIO
HOMÔNIMO, CONJUGADO COM O DA CAUSALIDADE.
RECALCITRÂNCIA DELE EM CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE
FAZER QUE OBSTA SE AVENTE DE REDUÇÃO DAS
ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.
Apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A nos
autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”, que lhe
move NEUZA MARIA PREZOTO SACHETO, cujos pedidos iniciais foram
julgados parcialmente procedentes, para declarar a inexigibilidade dos débitos,
condenar o apelante na restituição de R$ 3.491,21 e encargos bancários, além
de indenização por danos morais fixados em dez mil reais e multa, nos moldes
da sentença de fls. 335/346, declarada às fls. 365/366, do Juiz DIRCEU
BRISOLLA GERALDINI, relatório adotado.
Alega, em síntese, que: a) a apelada entregou seus
cartões e suas senhas para um motoboy, que supostamente teria sido enviado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002195-23.2019.8.26.0309 -Voto no 3117
3
por esta instituição financeira; b) inexistem os elementos caracterizadores de
sua responsabilidade objetiva; c) a atuação de terceiros fraudadores exclui seu
dever de indenizar; d) as transações foram válidas; e) inexiste o dano moral
alegado; f) o valor fixado pelos danos morais deve ser reduzido; g) deve ser
reconhecida a culpa concorrente da apelada.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.
A sentença não merece reforma.
O caso em tela deve que ser analisado levando-se em
conta as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, por se
enquadrarem as partes nos conceitos de consumidor (apelada) e prestador de
serviço (apelante) previstos nos arts. 2o e 3o do diploma em questão.
Estão presentes pressupostos da responsabilidade civil
arrolados no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
O defeito do serviço reside no fato de que o banco não
tomou a cautela necessária para evitar o golpe, não preservando os dados
sigilosos da correntista (que chegou às mãos dos criminosos) e autorizando
transações e operações que destoam do perfil dela, conforme se extrai dos
documentos que instruem a petição inicial (fls. 50/66).
Tal circunstância, aliada ao fato de que as instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados a seus clientes em
razão de fraudes (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça), acarreta
responsabilidade civil do apelante na espécie.
Neste sentido, é o entendimento desta Câmara:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. "Golpe do motoboy". Hipótese em que os
autores foram induzidos a entregar seu cartão a
terceiro, que realizou compras e saques. Caso em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002195-23.2019.8.26.0309 -Voto no 3117
4
as despesas são incompatíveis com o perfil dos
usuários. Inexigibilidade reconhecida. Inteligência do art.
14 do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade
objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude.
Súmula 479 do C. STJ. DANOS MORAIS. Indenização
devida. Fatos e circunstâncias que justificam o seu
acolhimento,
vez
que
ultrapassam
aos
meros
dissabores. Recurso dos autores provido. RECURSO DO
RÉU NÃO PROVIDO, PROVIDO O DOS AUTORES. (TJSP;
Apelação Cível 1020985-66.2019.8.26.0564; Relator (a):
Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 02/10/2020; Data de Registro:
02/10/2020) (Grifei)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES Cartão de
crédito - Débito em conta corrente "Golpe do motoboy" -
Pessoas que se fizeram passar por funcionários do
Banco.
Transações
não
reconhecidas.
Responsabilidade
da
Instituição
Financeira,
que
aprovou as operações sem as cautelas de praxe, as
quais destoaram do perfil de consumo dos Autores.
Restituição devida - Caracterização dos danos morais.
Aborrecimentos
e
transtornos
decorrentes
da
movimentação fraudulenta e da inscrição do nome de
um dos Autores nos cadastros de proteção ao crédito.
Dano moral "in re ipsa". Indenização arbitrada. Sentença
reformada - Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1016946-26.2020.8.26.0100; Relator (a): Mario de Oliveira;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020) (Grifei)
Ainda nessa toada, muito embora a apelada tenha
seguido as orientações dos estelionatários, repiso que os golpistas possuíam
todos os seus dados pessoais e bancários, o que foi decisivo - condição sine
qua non - para o êxito de toda a trama, não havendo que se falar em culpa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002195-23.2019.8.26.0309 -Voto no 3117
5
exclusiva da vítima ou em outra causa apta a romper o nexo de causalidade.
Quanto ao dano material, os documentos de fls. 52/65
demonstram as operações e transações impugnadas e que devem ser
integralmente ressarcidas, valendo destacar que, após propositura da ação, o
apelante devolveu parte do valor, restando a satisfazer o importe de R$
3.491,21, além dos encargos bancários que foram lançados indevidamente.
Passo a analisar o dano moral.
As circunstâncias fáticas que envolvem a presente
controvérsia demonstram a ocorrência de lesão do jaez, tendo em vista não só
a perda de tempo útil para resolver a questão, mas também o comprometimento
da subsistência da apelada e a preocupação, o abalo psíquico, a
vulnerabilidade, o sentimento de impotência decorrentes do evento lesivo.
Observando as funções compensatória e punitiva da
indenização, bem como a repercussão do dano, a capacidade econômica do
ofensor, o princípio de que o dano não pode servir de fonte de lucro ou
enriquecimento, o quantum deve ser mantido em dez mil reais, em respeito aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e de acordo com os padrões
desta Câmara (vide arestos trás mencionados).
Por seu turno, óbvio ululante que os ônus financeiros do
processo cabem unicamente ao réu, presentes os princípios da causalidade e
da sucumbência: foram o serviço defeituosamente prestado e a inexistência de
cabal solução administrativa que provocaram a existência da demanda, da qual
sai vencido quase que às inteiras.
Finalmente, as astreintes são adequadas e ficam
mantidas, inclusive a que é objeto de deliberação na sentença, consoante
escorreita análise da lavra do Juízo a quo, verbis:
“A autora noticiou o lançamento de parcela de R$ 324,75
em 07/10/2019, em desacordo com a tutela de urgência deferida, o que está
comprovado no documento de fls. 313.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002195-23.2019.8.26.0309 -Voto no 3117
6
O banco, por outro lado, informou a realização de
estornos em 16 e 17/10/2019, relativos aos descontos efetuados em setembro e
outubro de 2019, o que corrobora a alegação da autora quanto ao
descumprimento, devendo incidir, por mais uma vez, a multa de R$ 5.000,00, a
qual será somada àquelas já fixadas a fls. 239 e 308/309” (sic, fls. 345, excerto
da fundamentação que ratifico).
Vale para o particular o que a turma julgadora consignou
ao apreciar o AI no 2131577-09.2019.8.26.0000 (fls. 354/358), cujas razões de
decidir - que o réu olvida - vencem e tornam ultrapassadas as queixas de agora.
De toda sorte, (i) houvesse cumprido a cominação, valor
nenhum teria de satisfazer a este título; (ii) se entende elevada a soma arbitrada
e, mesmo assim, esquiva-se de realizar a determinação judicial (os autos bem o
demonstram), é esse seu comportamento refratário que basta a demonstrar a
impossibilidade da redução requerida - providência que, se deferida, apenas
fomentaria a recalcitrância em que voluntariamente incorre.
Do exposto, desprovejo o recurso, majorando para vinte
por cento da condenação os honorários advocatícios sucumbenciais cometidos
ao apelante na origem, presente o trabalho acrescido nesta sede.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator